Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724452-18.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos e etc. O apelante afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, todavia, não há na instância de origem decisão concedendo tal benesse. O recurso não versa acerca da gratuidade de justiça. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Todavia, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, ressaltando-se que não consta dos autos nenhum único comprovante de renda do apelante. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contra cheque, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator